Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732714-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Cidade Especializada e Mão de Obra Especializada Ltda Orlando Lamounier Paraíso Junior Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 75239380) interpostos pela sociedade empresária Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda, Orlando Lamounier Paraíso Junior, Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento formulado nas razões da apelação manejado pelos apelantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator